Tribunal: TCU
Processo: 039.669/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3192/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente e determinar o arquivamento do feito, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 039.669/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea/ES), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a suspensão do direito de licitar prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade contratante que aplicou a penalidade, pelo que se configurou indevida a inabilitação da empresa Eficaz Gestão em Saúde Ltda. - ME no Pregão Eletrônico 7/2020, cabendo a adoção de medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 1.6.3. dar ciência da presente deliberação à representante e ao Crea/ES, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 11; e 1.6.4. determinar o arquivamento destes autos.